Tribunal: TJDFT
Processo: 0759187-72.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. ABONO DE PERMANÊNCIA. DATA EM QUE CUMPRIDOS OS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA. VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. CÔMPUTO NO CÁLCULO DO TERÇO DE FÉRIAS DEVIDO. TEMA 424 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, o termo inicial para o recebimento do abono de permanência ocorre com o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária (ARE 825334 AgR).
2. Assim, os requisitos exigidos para a obtenção da aposentadoria voluntária são os mesmos que autorizam a concessão do abono de permanência, previsto no § 19 do art. 40 da Constituição Federal, de sorte que, atendidos os requisitos para a inatividade, estão desde já criadas as condições objetivas para se postular o abono.
3. Na hipótese, a autora é beneficiária de aposentadoria especial de professora com proventos integrais, segundo as regras do artigo 6o da EC 41/03 (ID 65727958 - Pág. 13). Em 2018, averbou 3.808 dias de tempo de magistério e alcançou, de forma retroativa, em 30/4/2014 os 25 anos de efetivo magistério. Contudo, a SEE/DF considerou que “[o] o jus se deu na data da publicação da averbação, em 01/03/2018 DODF no 041, quando a Administração Pública tomou ciência do tempo de serviço e a servidora a partir disso completou os requisitos para aposentadoria especial” (65727958 - Pág. 23).
4. De acordo com os cálculos de tempo de serviço realizado pela SEE/DF (ID 65727958 - Pág. 23), a autora completou 25 anos de efetivo magistério em 30/4/2014, 50 anos de idade em 16/10/2014, 10 anos na carreira em 8/1/2008 e 5 anos no cargo em 8/1/2003. O último requisito, 20 anos de efetivo exercício no serviço público, foi cumprido em 8/1/2018, considerando a admissão na SEE/DF em 8/1/1998. A aposentadoria foi publicada em 21/10/2018.
5. Se o direito ao abono de permanência surge no momento em que adquiridos os direitos à inatividade (8/1/2018), não é lícito, como pretende a SEE/DF, considerar como termo inicial para o benefício a data em que publicada no DODF a averbação de tempo de serviço.
6. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 424, reconheceu a natureza remuneratória do abono ao caracterizá-lo como acréscimo patrimonial sujeito à incidência do imposto de renda.
7. Diante desse panorama jurisprudencial e tendo-se em conta a sua natureza remuneratória, o abono de permanência deve ser incluído no cômputo do cálculo do terço de férias, que tem por base a remuneração do servidor, conforme disciplina o artigo 91 da Lei Complementar Distrital no 840/2011.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para fixar a data de 8/1/2018 como termo inicial do direito ao abono de permanência e condenar o Distrito Federal a pagar R$ 8.844,85 referentes ao abono de permanência do período de 8/1/2018 a 22/10/2018, R$ 1.044,13 e R$ 348,04 referentes aos reflexos do abono de permanência no décimo-terceiro salário e no terço constitucional de férias respectivamente. Relatório em separado.
9. Sem custas ou honorários.